Tribunal: TJDFT
Processo: 0724832-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ESTELIONATO POR FRAUDE ELETRÔNICA CIRCUNSTANCIADO PELO FATO DE A VÍTIMA SER IDOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIMES DE FRAUDE SIMPLES OU RECEPTAÇÃO. PROPOSTA DE ANPP INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas - em especial pelas versões judicial e extrajudicial da vítima; pelo comprovante de transferência bancária; pelas informações prestadas pela instituição financeira e pelo relatório policial, inviável a absolvição do Apelante, devendo ser mantida a condenação.
2. Comprovado que o Apelante forneceu a conta bancária para a realização de transferências obtidas de forma fraudulenta, na qual se induziu a vítima a pensar que estaria falando com a filha por meio do aplicativo WhatsApp, não há falar em desclassificação para o crime de estelionato simples, nem para o crime de receptação, eis que há a subsunção dos fatos às elementares previstas no artigo 171, §2o-A, do Código Penal.
3. Sendo o ofendido idoso na época dos fatos, correta a aplicação da causa de aumento de pena prevista no §4o, do artigo 171, do Código Penal.
4. Não sendo a pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, inviável apresentação de proposta de ANPP, nos termos do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, ainda mais quando se aplica a causa de aumento de pena citada.
5. Recurso conhecido e desprovido.